Tribunal: TJDFT
Processo: 0706303-47.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. COMPRA E VENDA DE TABLET. OFENSA EM REDE SOCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O autor narra que vendeu para o réu um tablet, que apresentou defeito na bateria. Aduz que forneceu ao requerido uma peça nova para sanar o defeito, o que não impediu o réu de publicar sua foto em rede social, com legenda ofensiva.
2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o requerido a indenizar o requerente pelos danos morais que lhe foram causados, no valor arbitrado em R$ 1.000,00. Quanto ao pedido contraposto, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e, quanto ao pedido de rescisão contratual e indenização por danos materiais, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com espeque no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 485, inciso IV, do CPC.
3. O réu interpôs recurso inominado. Pugna pelo conhecimento do pedido contraposto para declaração rescisão contratual e indenização por danos materiais, pois o autor confessou que vendeu produto defeituoso. Acrescenta que “a profunda frustação e sensação de “engodo” que subiu ao coração do ora recorrente não pode ser caracterizado com “mero dissabor”. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da parte autora, posto que não cometeu ato ilícito. Assevera que “almejava tão somente alertar a comunidade local, afeta àquele âmbito da rede social, e prevenir-se de comportamentos escusos como o do autor, evitando que outras pessoas fossem lesadas (...)”. Por fim, impugna o valor arbitrado pelos danos extrapatrimoniais.
4. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, devendo repará-lo (arts. 186 e 927 do Código Civil).
5. O dano moral decorre de uma violação a direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Está ínsito na ilicitude do ato praticado e é capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, que extrapolam o mero aborrecimento.
6. No caso dos autos, restaram comprovadas as ofensas proferidas pelo réu contra o autor por meio da rede social FACEBOOK (o réu fez uma publicação em rede social onde chamou o autor de “pilantra” e orientou as pessoas a não adquirirem os produtos por ele anunciados).
7. A responsabilidade indenizatória do recorrente se mostra patente na espécie. O teor da postagem extrapolou os limites da liberdade de expressão, tratando-se de verdadeira ofensa pessoal ao demandante, apta a atingir a esfera íntima e causar humilhação.
8. Considerando as condições das partes, o bem jurídico lesado e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da parte recorrente no pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de reparação por dano moral. Outrossim, o valor arbitrado se mostra razoável e suficiente para o desestímulo de condutas semelhantes, razão pela qual deve ser mantido.
9. Lado outro, os fatos narrados nos autos não são suficientes para impingir abalo psicológico ou ofensa a atributo da personalidade do réu, tratando-se de aborrecimento do cotidiano, a que todo aquele que vive em sociedade está sujeito a se submeter, o que impõe a manutenção da rejeição do pedido contraposto formulado em contestação.
10. No tocante ao pedido contraposto, consubstanciado na rescisão contratual e indenização por danos materiais, percebe-se, pela troca de mensagens entre as partes, que o autor (vendedor) forneceu ao réu (comprador) uma bateria para que o tablet funcionasse. A existência de defeito, após a troca da bateria, exigiria a produção de prova técnica, a reclamar laudo de profissional habilitado, o que torna complexa a matéria, sob o aspecto do procedimento a ser adotado, e afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 3o, caput, da Lei no 9.099/95.
11. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenada a recorrente no pagamento das custas processuais, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC. Deixo de condenar no pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.